Tribunal: TCU
Processo: 000.405/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 2018/2008, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 652057, função null, que teve como objeto SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIODE PAULISTANA/PI, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. (no da TCE no sistema: 1606/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2011/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em desfavor de José Wellington Barroso de Araújo Dias, Cohiso Construções Hidrogeologia e Sondagem Eireli e Wilson Nunes Martins, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 2018/2008, registro Siafi 652057, firmado entre a Funasa e o Governo do Estado do Piauí, que teve por objeto o instrumento descrito como "Sistema simplificado de abastecimento de água para atender o Município de Paulistana/PI no PAC/2008". Considerando que o tomador de contas constatou o pagamento por serviço não executado, o uso de rendimentos de aplicação financeira sem anuência da Funasa e a inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada; considerando que foi apurado prejuízo de R$ 54.224,18, imputando-se responsabilidade a José Wellington Barroso de Araújo Dias e Wilson Nunes Martins, governadores, na condição de gestores dos recursos, e Cohiso Construções Hidrogeologia e Sondagem Eireli, na condição de contratada; considerando que após a instauração da TCE, o governador do Piauí, José Wellington Dias, solicitou à Funasa, em 14/12/2020, a atualização do débito (peça 75), o que foi providenciado pela Funasa em 8/1/2021, com o envio da GRU no valor de R$ 148.817,20, acompanhado do respectivo Demonstrativo de Débitos (peça 76, p. 6-11); considerando que o Estado do Piauí em 7/2/2021 recolheu o valor integral do débito (peça 78, p. 6-8); considerando que em razão de o recolhimento ter sido realizado após a instauração da TCE, a Funasa encaminhou o processo ao Tribunal para a avaliação da boa-fé dos responsáveis; considerando que a atuação de José Wellington Barroso de Araújo Dias e Wilson Nunes Martins estiveram restritas à celebração do ajuste e suas prorrogações, não havendo nos autos documentos que indiquem a prática de atos de gestão; considerando que em decorrência da ilegitimidade passiva é desnecessário examinar a boa-fé desses agentes políticos; considerando que a empresa Cohiso Construções Hidrogeologia e Sondagem Eireli foi responsabilizada por receber por serviços não realizados, no percentual de 10,68%, correspondente a R$ 24.038,60 e que os valores por ela executados na perfuração dos poços tubulares nas localidades de Itaizinho, Carijó e Cachoeira foram desconsiderados pela Funasa na apuração do percentual de execução; considerando que no caso de inexecução parcial, ainda que sem aproveitamento da parte executada, a empresa contratada deve receber pelos serviços efetivamente executados, respondendo o gestor, nesse caso, pelo débito total apurado, tendo-se em vista que não cabe à empresa garantir o alcance de etapa útil ou funcionalidade da obra executada, sendo tal encargo responsabilidade exclusiva do gestor municipal; considerando que é possível estimar que tenha sido aplicado 50% do valor previsto para a execução dos 3 poços tubulares, que somavam R$ 43.920,00, ou seja, R$ 21.960,00 foram utilizados na perfuração dos poços, valor este compatível com o dano apontado, de R$ 24.038,60; considerando que não cabe responsabilizar a empresa pelo valor apurado pela Funasa ou qualquer outro; considerando as manifestações convergentes da AudTCE e do MPTCU; ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, a, 169, inc. VI, 212 do Regimento Interno do TCU e 5o, caput da IN TCU 98/2024; 9.1. arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar conhecimento do acórdão proferido à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 000.405/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cohiso Construções Hidrogeologia e Sondagem Eireli (04.486.161/0001-98); José Wellington Barroso de Araújo Dias (XXX.556.633-XX); Wilson Nunes Martins (XXX.445.553-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.